Tribunal: TJMT
Processo: 1001590-20.2025.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001590-20.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Remoção]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORGE DE OLIVEIRA AMORIM NETO - CPF: 001.932.791-93 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR IRMÃO ENFERMO. ATO DISCRICIONÁRIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LC ESTADUAL Nº 04/1990. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que indeferiu pedido de remoção funcional formulado para acompanhar irmão enfermo em outro município. A decisão considerou ausente direito líquido e certo à remoção, por não se tratar de dependente legal e não haver laudo emitido pela Corregedoria-Geral da SAD, conforme exige a LC estadual nº 04/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há direito subjetivo à remoção de servidor público para acompanhamento de irmão enfermo, à luz do art. 51, §1º, da LC estadual nº 04/1990, e se há possibilidade de controle judicial do mérito do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma de regência prevê a possibilidade de remoção por motivo de saúde de familiar apenas nas hipóteses em que comprovada a dependência legal, mediante laudo técnico específico e compatibilidade com o interesse da Administração.

Ausente laudo da autoridade competente e inexistente vínculo de dependência legal com o irmão, trata-se de ato administrativo discricionário, cuja análise do mérito não comporta intervenção judicial.

Não se evidenciando abuso de poder, desvio de finalidade ou violação a direitos fundamentais, deve ser preservada a autonomia da Administração Pública para decidir segundo critérios de conveniência e oportunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de remoção funcional por motivo de saúde de familiar exige a demonstração de dependência legal e laudo técnico expedido pela autoridade competente. 2. Ausentes tais requisitos, trata-se de ato administrativo discricionário, insuscetível de imposição judicial, salvo em casos de ilegalidade, abuso de poder ou desvio de
finalidade.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Jorge de Oliveira Amorim Neto contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedente o pedido de remoção funcional formulado nos autos da ação ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Alega o recorrente que exerce o cargo de policial penal no município de Alta Floresta e pleiteia sua remoção para a Cadeia Pública de Arenápolis/MT, a fim de prestar cuidados ao irmão, portador de doença grave (HIV/SIDA), paraplegia e distúrbios cognitivos, sustentando violação a princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à família e da razoabilidade.

Sustenta que apresentou laudo médico
(ID
185925144
)

e comprovação de carência de servidores na unidade de destino, alegando, ainda, que a negativa administrativa teria sido imotivada e desproporcional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O Recurso Inominado é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razã
o pela qual deve ser conhecido.
No mérito, porém,
não merece provimento
.

A controvérsia dos autos gira em torno do pedido de remoção funcional formulado por servidor público estadual, com fundamento na condição de saúde de seu
irmão
, ao qual afirma prestar cuidados essenciais e contínuos.

Dispõe o art. 51, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, que:

"A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor,
cônjuge, companheiro ou dependente
, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, bem como à existência de vagas."

A redação da norma é clara ao restringir a hipótese de remoção fundada em motivos de saúde a casos que envolvam o
próprio servidor, seu cônjuge, companheiro ou dependente legal
, desde que acompanhada de laudo emitido pela perícia médica oficial.

No caso concreto, embora seja inegável a gravidade da condição clínica do irmão do recorrente, não há nos autos comprovação de que este possua a qualidade jurídica de dependente, tampouco há laudo pericial emitido pela autoridade competente (SAD), como exige a legislação.

Ademais, a jurisprudência consolidada, inclusive deste E. Tribunal de Justiça, reconhece que, fora das hipóteses legais expressas, a remoção funcional não constitui direito subjetivo do servidor, mas sim ato administrativo discricionário, sujeito à conveniência e oportunidade da Administração Pública. Tal discricionariedade somente
pode ser mitigada em casos de ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade, o que não se verifica no presente caso.

A decisão administrativa que indeferiu o pedido de remoção encontra-se motivada e fundada em norma legal expressa, de modo que não configura afronta à legalidade ou à
moralidade
administrativa. A ingerência do Poder Judiciário para impor a remoção, sem que se demonstre violação de direito líquido e certo, equivaleria a invadir o mérito administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88).

Ainda que os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e proteção à família possuam status de direitos fundamentais, sua incidência no caso concreto exige compatibilidade com o regime jurídico-administrativo e os requisitos legais vigentes, sob pena de substituição indevida da atividade administrativa por decisão judicial.

Conforme destacado na sentença, não restou demonstrada qualquer conduta arbitrária, desvio de finalidade ou má-fé por parte do Estado de Mato Grosso. Assim, não há fundamento legal para que o Judiciário imponha à Administração Pública a obrigação de remover o servidor recorrente, à revelia da legislação específica e da análise discricionária quanto à conveniência da medida.

Precedente deste tribunal em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA CIDADE – MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA GENITORA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51, § 1º DA LC 04/90
– ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABSUVIDADE A JUSTIFICAR A INTERFERÊNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (N.U 1000721-97.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023) (grifei)

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Por estas razões, conheço o recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025